Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748094-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MÔNICA LIMA MUHLETHALER BEIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. SERVIDOR PÚBLICO COM DOMICÍLIO NECESSÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA CARACTERIZADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento. 2. O artigo 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo, ainda, o artigo 280 do mesmo diploma ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais. 3. Deve ser reconhecida a nulidade de citação por edital quando existe endereço que não foi diligenciado e a parte executada é servidora com domicílio necessário e atuação em país estrangeiro. 4. Nos termos do artigo 174 do CTN, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 5. Extingue-se a execução quando o comparecimento espontâneo da parte executada ocorreu mais de vinte anos após a constituição definitiva do crédito tributário. 6. Tendo a exceção de pré-executividade sido acolhida, com a extinção da execução fiscal, deve o DF ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, segundo o valor do proveito econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do §5o do mesmo art. 85 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 8o, §1o, da Lei 6.830/1980, defendendo a validade da citação por edital, tendo em vista que a executada, na qualidade de servidora pública, encontrava-se em missão no exterior; b) artigo 239, §1o, do CPC, aduzindo que o comparecimento espontâneo da executada, mediante a apresentação de exceção de pré-executividade, sanou qualquer eventual vício da citação; c) artigos 174 e 204, ambos do CTN, 5o e 6o, ambos da Lei Adjetiva Civil, alegando a inocorrência de prescrição, tendo em vista que o despacho que ordenou a citação interrompeu o prazo. Sustenta que a decisão vergastada afastou indevidamente a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa. Afirma que a decisão vergastada ofendeu os deveres de boa-fé, cooperação e causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 8o, §1o, da Lei 6.830/1980, 239, §1o, do CPC, e 174 do CTN. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70778707): (...) o endereço da asa sul ainda não havia sido diligenciado, logo, não estavam esgotados os meios de localização da parte executada e é incontroverso que a executada é servidora pública vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, com domicílio necessário estabelecido por lei que não foi diligenciado nas tentativas de citação. Cumpre registrar que não se desconsidera a dificuldade de citação real de funcionário público, com atuação no exterior, contudo, a citação ficta se mostrou prematura porque ainda existia endereço que poderia ser diligenciado e não foi requerida reiteração de ofício para a DRF (ID 48840255 - Pág. 11 da origem). Assim, considerando a existência de endereço a ser diligenciado e a regra de domicílio necessário aplicada aos servidores públicos, deve ser acolhida a alegação de nulidade da citação realizada por edital, tornando-se nulos todos os atos processuais posteriores. (...) Por outro lado, a executada compareceu de forma espontânea nos autos originários somente em 10/02/2023, por meio de exceção de pré-executividade (ID 149282025 da origem), quando alegou entre outros temas a prescrição ordinária das CDA’s. Assim, considerando a data de constituição dos créditos e o reconhecimento da nulidade da citação, deve ser reconhecida a prescrição executiva, tendo em vista que entre a constituição dos créditos (2000 a 2002) e o comparecimento espontâneo da executada em 2023 transcorreu prazo superior a cinco anos. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 204 do CTN, e 5o e 6o, ambos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003